Tribunal: TJMT
Processo: 1032918-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032918-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN - CPF: 776.748.711-34 (AGRAVADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ROL DA ANS – TAXATIVIDADE – RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que operadora de plano de saúde custeie o medicamento
Revefenacina
(
Yupelri
) para tratamento de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), apesar de não estar em comercialização no mercado nacional e configurar medicamento de uso domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, considerando: (i) a impossibilidade material de fornecimento do medicamento não comercializado no país; (
ii
) a exclusão legal de cobertura
para medicamentos de uso domiciliar; e (
iii
) a natureza taxativa do rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. A impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial configura-se pela ausência de precificação do medicamento pela CMED e sua não comercialização no território nacional, apesar do registro na ANVISA.

4. O art. 10, VI, da Lei 9.656/98 e o art. 17, §1º, VI, da RN 465/2021 da ANS expressamente excluem da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o rol de procedimentos da ANS possui caráter taxativo, ressalvadas situações específicas não aplicáveis ao caso em análise (REsp n. 1.733.013/PR).

6. A ausência de comprovação de risco iminente de morte ou de dano irreparável à saúde da paciente afasta o requisito do perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste probabilidade do direito quando o medicamento pleiteado, embora registrado na ANVISA, ainda não possui preço homologado pela CMED e não se encontra em efetiva comercialização no território nacional. 2. O fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não constitui cobertura obrigatória dos planos de saúde, conforme expressa exclusão legal prevista no art. 10, VI, da Lei 9.656/98."_

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei 9.656/98, art. 10, VI; RN-ANS 465/2021, art. 17, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.733.013/PR,
EREsp
n. 1886929,
EREsp
n.
1889704.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032918-86.2025.8.11.0000 – COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT

AGRAVANTE:
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

AGRAVADO:

ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais (nº 1004362-35.2025.8.11.0013)
proposta por
ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN,
que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde custeie o medicamento REVEFENACINA (YUPELRI) por inalação via oral, uma vez ao dia, em uma dose de 175μg (1 flaconete de 3mL), durante 03 (três) meses, conforme prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme ID 204748024 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o medicamento indicado não integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e, ademais, ainda se encontra em avaliação de valoração pela CMED, sem comercialização no mercado interno, circunstância que torna a ordem judicial materialmente inexequível.

Defende, por isso, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/15 e a inexistência de situação emergencial documentada.

Aduz risco de dano grave e de difícil reparação, ante a imposição de desembolso imediato em cenário de indisponibilidade
comercial e sem prestação de caução pela parte adversa, o que afastaria a premissa de reversibilidade apontada na decisão de origem.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar postulada foi
d
eferida

para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo deste agravo
,

conforme

decisão de
ID
317605878
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID

321826368)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032918-86.2025.8.11.0000 – COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT

AGRAVANTE:
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

AGRAVADO:

ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN

VOTO

No caso em análise, verifica-se que o medicamento REVEFENACINA (YUPELRI), embora registrado na ANVISA, ainda não possui preço homologado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e não se encontra em efetiva comercialização no território nacional, conforme informação constante no site da ANVISA, no link: https://www.gov.br/
anvisa
/
pt-br
/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-
indicacoes
/
yupelri
-r-
revefenacina
-novo-registro.

Tal circunstância configura impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial, uma vez que a operadora de plano de saúde não pode ser compelida a fornecer medicamento que não está disponível no mercado nacional. A impossibilidade material de cumprimento da obrigação afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Ademais, o medicamento pleiteado não integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória, conforme disposto no art. 10 da Lei nº 9.656/98 e na RN 465/2021 da ANS.

Sobre este ponto, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp n. 1.733.013/PR, firmou entendimento, posteriormente
ratificado pela Segunda Seção no julgamento dos
EREsp
n. 1.886.929/SP
e
EREsp
n. 1.889.704/SP
, de que o rol de procedimentos da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS.

Contudo, o presente
não se trata de medicamento para tratamento de câncer, mas sim para tratamento de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), não se enquadrando, portanto, na ressalva feita pelo STJ.

Outrossim, trata-se de medicamento de uso domiciliar, cuja cobertura é expressamente excluída pelo art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, que dispõe:

“Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

VI -
fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto
nas
alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;”

No mesmo sentido, a RN 465/2021 da ANS, em seu art. 17,
parágrafo único
, VI, reafirma essa exclusão:

“Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

[...]

VI -
fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;”

Conforme se extrai
da instrução de uso
do medicamento REVEFENACINA (YUPELRI), trata-se de medicamento administrado por inalação via oral, uma vez ao dia, em ambiente domiciliar, enquadrando-se, portanto, na exclusão legal de cobertura.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há nos autos documentação médica que caracterize expressamente risco iminente de morte ou de dano irreparável à saúde da paciente a justificar a excepcionalidade da medida.

Embora o laudo médico ateste que a paciente sofre de DPOC com sintomas significativos (dispneia, tosse crônica, dificuldade
respiratória) e afirme que o medicamento pleiteado é "a única possibilidade de cura hoje para doença pulmonar obstrutiva crônica devido bronquite crônica", não há indicação expressa de urgência ou emergência que não possa aguardar o julgamento definitivo da ação.

Nesse contexto, a ausência de comprovação de risco iminente de morte ou de dano irreparável à saúde da paciente, aliada à impossibilidade material de fornecimento do medicamento e à expressa exclusão legal de cobertura, impõe a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Desse modo,
dou
provimento
ao recurso
,
para
reformar a
decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela nos autos de origem, afastando a obrigação de custeio do
medicamento
requerido
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026